Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707759-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANUEL GASPAR BATISTA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMANUEL GASPAR BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que nos autos da ação de imissão na posse, julgou procedente os pedidos para “determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, localizado no lote n.o 27, da Rua 20, apto 201, no Polo de Modas, Guará - II, e condenar o réu ao pagamento da taxa de ocupação de 1% do valor da arrematação, correspondente a R$ 682,02, a partir da data da arrematação (31/03/2021) até a efetiva imissão na posse, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês”. A demanda se refere a ação de imissão de posse, pelos proprietários, a partir de arrematação em leilão público realizado pela TERRACAP. Após a inclusão do feito em pauta (ID no 73288224 / 73499962), a parte apelante/requerida protocolou petição em que levanta questão de ordem, afirmando haver prevenção funcional, além de juntar documentos em que baseia seu pedido – ID no 73523170 / 73523194 a 73523199. Retirado o feito de pauta para análise do pedido (ID no 73995007), a parte apelada apresentou petição em que pugnou pela inadmissão da prevenção indicada e consequente inclusão em pauta para julgamento (ID no 75021403). Por meio da Decisão de ID no 76650231, indeferi os pedidos de prevenção. Inconformado, o recorrente apresentou o agravo interno de ID no 77578269, pugnando, entre outras questões, pela retratação da decisão que não reconheceu o pedido de prevenção. É o relato do necessário. DECIDO. Melhor analisando o caso, de fato, há prevenção a ser reconhecida. Isso porque o agravo de instrumento de no 0704145-52.2024.8.07.0000, da 3a Turma Cível, com as mesmas partes da presente apelação e que contém conexão (considerando o teor da ação 0702824-71.2023.8.07.0014), foi protocolado em 6 de fevereiro de 2024, ou seja, antes da distribuição da presente apelação, que se deu em 12 de fevereiro de 2025. Portanto, CHAMO O FEITO À ORDEM, e reconheço a competência da 3a Turma Cível do E. TJDFT, para processar e julgar a presente apelação. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição dos autos para o(a) relator(a) prevento(a) ou, na sua eventual ausência, a um dos membros da e. 3a Turma Cível deste Tribunal (art. 79, § 1o, do RI/TJDFT). Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador